Tribunal: TJSP
Processo: 1001033-09.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Falecimento do esposo da autora em acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Descabimento da alegação da seguradora de que a indenização não é devida porque a autora, proprietária do veículo, estava inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório. A proprietária do veículo é a própria beneficiária do

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Falecimento do esposo da autora em acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Descabimento da alegação da seguradora de que a indenização não é devida porque a autora, proprietária do veículo, estava inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório. A proprietária do veículo é a própria beneficiária do seguro obrigatório, não podendo a seguradora se furtar ao pagamento da indenização, sob a alegação de que o prêmio do seguro obrigatório não havia sido pago e nem mesmo porque ela teria sido a causadora do acidente, o que, observa-se, nem mesmo foi cogitado. Incidência da Súmula 257, E. STJ.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001033-09.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelada
ALIAMAR BENEDITA DOS SANTOS MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001033-09.2020.8.26.0066 -Voto no 23973
2
Apelação no 1001033-09.2020.8.26.0066
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Apelada: Aliamar Benedita dos Santos Martins
Comarca de Barretos 2a Vara
Juiz: Carlos Fakiani Macatti
Voto no 23973
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização do seguro
obrigatório DPVAT. Falecimento do esposo da autora em
acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Descabimento da alegação da seguradora de que a indenização
não é devida porque a autora, proprietária do veículo, estava
inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório. A
proprietária do veículo é a própria beneficiária do seguro
obrigatório, não podendo a seguradora se furtar ao pagamento
da indenização, sob a alegação de que o prêmio do seguro
obrigatório não havia sido pago e nem mesmo porque ela teria
sido a causadora do acidente, o que, observa-se, nem mesmo
foi cogitado. Incidência da Súmula 257, E. STJ.
Apelação não provida.
A r. sentença proferida à f. 218/221 destes autos de ação
de cobrança de indenização do seguro obrigatório - DPVAT, movida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001033-09.2020.8.26.0066 -Voto no 23973
3
ALIAMAR BENEDITA DOS SANTOS MARTINS, em relação a
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
no polo passivo, julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar
à autora o valor de R$6.750,00, corrigido monetariamente desde a data
do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação
e, também, no pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apelou a ré (f. 223/233), alegando, em suma, que: (a) a
autora é a proprietária do veículo envolvido no acidente, estava
inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório, não
possuindo direito ao recebimento de qualquer indenização; (b) não se
aplica, na hipótese, a Súmula 257 do STJ, pois foi ela editada após o
julgamento de três recursos especiais em que as ações foram propostas
por terceiros que não eram os proprietários dos veículos envolvidos no
acidente.
A apelação, preparada (f. 234/236), foi contra-arrazoada
(f. 237/245).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 16/06/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 222); a
apelação, protocolada em 26/06/2020, é tempestiva.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo a
apelação da ré nesta instância, em ambos os efeitos.
Tem-se dos autos que o esposo da autora, Sr. Osmar
Leonel Martins, faleceu em 09/04/2019 em decorrência das lesões
sofridas em acidente de trânsito, quando pilotava motocicleta de
propriedade da autora (f. 18, 19/21, 22/35 e 36/37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001033-09.2020.8.26.0066 -Voto no 23973
4
Postulada a indenização do seguro obrigatório, em sede
administrativa, foram pagas as cotas parte dos filhos da vítima e deixou a
seguradora de pagar a parte cabente à viúva porque, sendo ela a
proprietária da motocicleta envolvida no acidente, estava inadimplente
com o pagamento do seguro obrigatório (f. 43/44).
A viúva, então, ajuizou a presente ação, postulando a
condenação da ré no pagamento de metade da indenização, no valor de
R$6.750,00.
A apelação não comporta provimento.
Sem razão a ré ao invocar a inadimplência da autora em
relação ao prêmio do seguro obrigatório como causa para a rejeição do
pedido indenizatório.
O art. 8o da Lei 6.194/74 dispõe que: “Comprovado o
pagamento, a Sociedade Seguradora que houver pago a indenização poderá, mediante
ação própria, haver do responsável a importância efetivamente indenizada”.
Por sua vez, o art. 12 da Resolução no 332/2015 do
CNSP, estabeleceu que:
“Efetuado o pagamento da indenização/reembolso, a seguradora líder
poderá, mediante ação própria contra o responsável, haver o
ressarcimento da importância efetivamente indenizada/reembolsada.
Parágrafo único. Em relação ao proprietário do veículo, o disposto no
caput só será aplicado se, na data da ocorrência do sinistro não estiver
com o prêmio do Seguro DPVAT do próprio exercício civil pago e a
ocorrência do sinistro for posterior ao vencimento do Seguro
DPVAT.”
Ora, segundo se depreende, a seguradora pode se voltar
regressivamente em relação ao responsável pelo acidente, ou seja, ao
causador do dano e, caso ele seja o proprietário do veículo, tal
ressarcimento somente poderá ser obtido se provada a inadimplência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001033-09.2020.8.26.0066 -Voto no 23973
5
dele para com o prêmio do seguro DPVAT.
No presente caso, todavia, a proprietária do veículo é a
própria beneficiária do seguro obrigatório, não podendo a seguradora se
furtar ao pagamento da indenização, sob a alegação de que o prêmio do
seguro obrigatório não havia sido pago e nem mesmo porque ela teria
sido a causadora do acidente, o que, observa-se, nem mesmo foi
cogitado.
Nesse particular, observa-se a Súmula 257 do E. STJ, que
dispôs que: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é
motivo para a recusa do pagamento da indenização."
E, segundo precedentes do E. STJ e deste Tribunal, o
disposto na mencionada Súmula é aplicado ainda que a vítima seja
proprietária do veículo envolvido no acidente, ou, no presente caso, a
beneficiária seja a proprietária desse veículo.
A propósito:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO
ANTES
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
N.
8.441/92.
VÍTIMA
PROPRIETÁRIA
DO
VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento
da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização
devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório
de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o
acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92
e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato
de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da
indenização. Recurso conhecido e provido. (REsp 621962/RJ, Quarta
Turma, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, julgado a 08.06.2004)
“Seguro Obrigatório. Lei no 6.194/74, com redação da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001033-09.2020.8.26.0066 -Voto no 23973
6
8.441/92. 1. Como está em precedente da Corte, a “falta de pagamento
do prêmio do seguro obrigatório não é motivo para a recusa do
pagamento da indenização.”, nos termos da Lei no 8.441, de 30/07/92.
2. Não tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela
razão de ser a vítima proprietária do veículo. 3. Recurso especial
conhecido e provido. (Resp. no 144.583/SP 3a Turma Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO).”
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
COBRANÇA. A ausência da comprovação do pagamento do prêmio
do seguro obrigatório (DPVAT) não autoriza a recusa do pagamento
da indenização respectiva, mesmo nos casos em que a vítima é a
proprietária do veículo inadimplente. Súmula 257, do C. Superior
Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
majoração dos honorários de sucumbência recursal, nos termos do art.
85, §11, do CPC. (Ap. 1019467-36.2017.8.26.0071; Rel. Felipe
Ferreira; 26a Câmara de Direito Privado; j. 16/10/2018).
Assim, não há que se falar em afastamento da
responsabilidade da seguradora no pagamento da indenização do seguro
DPVAT à autora, beneficiária da indenização pelo falecimento de seu
esposo, pelo fato de ser ela a proprietária do veículo envolvido no
acidente e estar inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro
obrigatório.
Por tais motivos, nego provimento ao recurso e, com fulcro
no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de
sucumbência para 20% do valor atualizado da condenação.
Apelação não provida.
Morais Pucci
Relator